Tribunal: TJDFT
Processo: 0747104-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DISTRITO FEDERAL. DEVEDOR. CITAÇÃO ULTIMADA. PRECEDÊNCIA AO FALECIMENTO. EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO. PROVA. AUSÊNCIA. POLO PASSIVO. INCLUSÃO DO ESPÓLIO. DESCABIMENTO.
1. O anseio autoral, segundo o art. 17 do CPC, de incluir o espólio do executado no polo passivo da demanda não merece prevalecer diante da constatação de que o devedor foi devidamente citado antes do seu falecimento e que a Fazenda Pública, abstendo-se de indicar inventariante, conforme o art. 75, II, do Código de Ritos, ou o administrador provisório do acervo hereditário, nos moldes do art. 613 do mesmo Diploma, não logrou êxito em trazer aos autos prova da existência de inventário, em curso ou concluído.
2. Recurso não provido.